Tribunal: TJBA
Processo: 0789794-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0789794-17.2016.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

APELADO: JÚLIO CÉSAR DE SOUZA CONCEIÇÃO

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO
ADMINISTRATIVO
. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. TESE DO TEMA
Nº
1.184-STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO.
ECONOMIA PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA PRÓXIMO AO PARÂMETRO FIXADO PELO CNJ.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.º 0789794-17.2016.8.05.0001, movida em face de JÚLIO CÉSAR DE SOUZA CONCEIÇÃO
,
por ausência de interesse processual, com base no valor da causa e na não utilização dos meios extraprocessuais, previstos para cobranças fiscais de baixo valor, conforme decisão do STF, no Tema
nº
1.184.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Ve
rificar se a ausência de intimação prévia do Exequente, antes da extinção, configura violação ao princípio do contraditório; determinar se a sentença considerou adequadamente os critérios legais e jurisprudenciais para caracterização da
E
xecução
F
iscal como de baixo valor, à luz do Tema
nº
1.184,

do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e avaliar se a adoção de medidas pré-processuais, como tentativa de conciliação e protesto do título, deveria ter sido oportunizada antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença viola o princípio do contraditório, consagrado nos arts. 9º e 10 do CPC, ao ser proferida sem prévia intimação do Município, para se manifestar sobre a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese do Tema
nº
1.184 do STF, configurando decisão surpresa.

4.
A tese firmada no Tema
nº
1.184, do STF, prevê, expressamente, que a extinção da
E
xecução
F
iscal, de baixo valor, exige, como condição prévia, a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa de ineficácia, o que não foi observado pelo
J
uízo de origem.

5. Inexistindo intimação, antes da extinção do feito, é indispensável a cassação da sentença, em respeito aos arts. 9º e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; EDcl no RE 1.355.208, Plenário Virtual, j. 19.04.2024.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0789794-17.2016.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
sendo
Apelad
o

JÚLIO CÉSAR DE SOUZA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.